Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade dos atos processuais exige a demonstração de prejuízo, o que não aconteceu. Precedentes.
2. A ausência de impugnação da nulidade de intimação do advogado não foi apresentada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão.
2.1. No caso dos autos, além da ausência de impugnação, o advogado indicado como principal para intimação não apresentou procuração nos autos.
3. Litigância de má-fé não configurada, pois o agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.